Tribunal: TCU
Processo: 026.132/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro contra o Acórdão 11261/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido em Tomada de Contas Especial instaurada para apurar irregularidades âmbito do 5o Comando Aéreo Regional - 5o Comar. Considerando que o prazo para interposição do recurso de revisão tem como termo inicial a data da publicação da deliberação no Diário Oficial da União, nos termos do art. 288, caput, e do art. 183, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 35, caput, e do art. 30, inciso III, da Lei 8.443/1992; considerando que o relatório do tomador de contas especial é causa interruptiva da prescrição quinquenal por constituir ato inequívoco de apuração do fato, conforme Acórdão 8666/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que a prescrição pode ser interrompida mais de uma vez no curso do processo por causa repetível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1002/2025-TCU-Segunda Câmara e 7.861/2022 - 1a Câmara; considerando que, além dos marcos interruptivos apontados pela AudRecursos, o processo conta com outras causas interruptivas, como o pronunciamento da unidade em 7/5/2015 (peça 14) e a citação da responsável em 18/5/2015 (peça 21); considerando, ainda, que a petição apresentada pela recorrente (peças 229/230) tem natureza de memorial, com caráter exclusivamente informativo, sem integrar formalmente os autos nem vincular juízo do relator, conforme acórdãos do Plenário 689/2015, 2.920/2014 e 1.450/2015; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 35, caput , da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e §3o, e 288, caput , do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro e informar-lhe o conteúdo desta deliberação, da instrução à peça 224 e do parecer à peça 228. 1. Processo TC- Processo 026.132/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.076/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.072/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.075/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.074/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.073/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro (XXX.044.439-XX). 1.3. Unidade: 5o Comando Aéreo Regional - 5o Comar. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Alexandre Dorta Canella (16310/OAB-SC) e João Luiz Augusto Cobalchini (31106/OAB-SC), representando Valdir Vital Cobalchini; Carlos Alberto de Araujo Gomes (13565/OAB-SC), representando Castor Construtora e Incorporadora Ltda; Salomao Antonio Ribas Junior (40914/OAB-SC), Carlos Edoardo Balbi Ghanen (17191/OAB-SC) e outros, representando Maria Teresa Faraco Peressoni Ribeiro; Rodrigo Almeida Carneiro, Elisa Michael de Lucena e outros, representando Ministério da Defesa (extinta); Daniel Tonhon Franco (42163/OAB-SC), representando Valdir dos Santos; Giancarlo Bernardi Possamai (42925B/OAB-SC), Cesar Lara Peixoto (23.512/OAB-DF) e outros, representando Dilney Chaves Cabral Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.